Tribunal: TJMT
Processo: 1000443-93.2024.8.11.0006
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000443-93.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[THAYANE CAROLINA DA SILVA MAGALHAES - CPF: 042.056.221-47 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (APELANTE), JOSE VANDERLEI DA SILVA CAMPOS - CPF: 922.236.561-53 (APELADO), FERNANDO COSMO DE OLIVEIRA ANTONIASSI - CPF: 052.793.441-09 (ADVOGADO), ANA CLARA DIAS NANI - CPF: 037.730.501-43 (ADVOGADO), DANIEL DE OLIVEIRA ANTONIASSI - CPF: 053.388.621-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GUARDA MUNICIPAL PATRIMONIAL. ESCALA 12

X

36. INTERVALO INTRAJORNADA NÃO USUFRUÍDO. PREVISÃO DE PAGAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso

inominado

interposto
contra
sentença
que
julgou

parcialmente

procedente
o
pedido
de
pagamento
de horas extras
referentes

ao

intervalo

intrajornada

não

usufruído

por

servidor

público
municipal que
exerce
cargo de Guarda Municipal Patrimonial
em
regime de
escala
12x36.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há
duas
questões

em

discussão
: (
i
) se
existe

previsão
legal para
pagamento
de horas extras
referentes

ao

intervalo

intrajornada

não

usufruído
para
servidores
que
trabalham

em

escala
12x36; (
ii
) se o
sistema
de
compensação

previsto

na

legislação municipal afasta o direito à remuneração do intervalo

intrajornada

não

gozado
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei
Complementar
Municipal no 146/2019
estabelece

expressamente
no
artigo
7o,
parágrafo

único
, que
na

hipótese

do

trabalhador

não

usufruir

integralmente
do
intervalo

intrajornada
de
uma
hora,
será

devid
a
a
remuneração
dessa hora com
acréscimo
de no
mínimo
50%
sobre
o valor da hora normal de
trabalho
.

4. O regime de
compensação

previsto
no
artigo
6o da
referida
lei
complementar

não

afasta
o
direito

ao

pagamento
do
intervalo

intrajornada

não

usufruído
, pois se
trata
m
de
normas
com
finalidades

distintas
:
uma

refere
-se à jornada de
trabalho
e
outra

ao

intervalo
para
repouso
e
alimentação
.

5. A Lei
Complementar
Municipal
no
188/2022,
em

seu

artigo
4o,
confirma

a

aplicação
da jornada de
trabalho
12x36
aos

guardas

municipais

patrimoniais
,
estabelecendo
que
esta

deve

seguir
a forma
estabelecida
pela Lei
Complementar

no
146/2019.

6. Ficou
comprovado

por

laudo

pericial
que
o

servidor

não

gozou
do
intervalo

intrajornada

em

nenhuma
das jornadas
realizadas
no
período

analisado
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

Tese
de
julgamento
: 1. É
devido
o
pagamento
com
acréscimo
de 50%
sobre
a hora normal de
trabalho

pelo

não

usufruto
do
intervalo

intrajornada

ao

servidor

público
municipal que
trabalha

em
regime de
escala
12x36,
conforme

previsão

expressa
do
artigo
7o,
parágrafo

único
, da Lei
Complementar
Municipal no 146/2019. 2. O
sistema
de
compensação
de jornada
previsto

na

legislação
municipal
não

afasta
o
direito

ao

pagamento
do
intervalo

intrajornada

não

usufruído
,
por
se
tratarem
de
institutos

jurídicos
com
finalidades

distintas
.

Dispositivos

relevantes

citados
: Art. 27, §1o da Lei
Complementar
Municipal
no
25/1997;
Arts
. 1o, 6o e 7o da Lei
Complementar
Municipal
no
146/2019; Art. 4o da Lei
Complementar
Municipal
no
188/2022.

Jurisprudência

relevante

citada
: TJMT, N.U 1012201-06.2023.8.11.0006, Segunda Câmara de
Direito
Público e
Coletivo
, Rel. Des.
Deosdete
Cruz Junior,
Julgado

em
27/06/2025,
Publicado
no DJE 27/06/2025; TJMT, N.U 0003271-41.2008.8.11.0006, Terceira Câmara de
Direito
Público e
Coletivo
, Rel. Des.
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
,
Julgado

em
11/02/2025,
Publicado
no DJE 11/02/2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1000443-93.2024.8.11.0006

Origem
:
4a Vara
Cível
de Cáceres - Fazenda Pública

Recorrente
:
Município
de Cáceres

Recorrido
:
José Vanderlei da Silva Campos

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

José Vanderlei da Silva Campos
ajuizou

ação

declaratória
c/c
cobrança
de
valores

em

face do

Município
de Cáceres.
Noticiou
que: a) é
servidor

público
municipal
ocupante
do cargo de Guarda Municipal Patrimonial
desde
01/02/1999; b)
exerce

suas

atividades

na

escala
12x36
há

aproximadamente
10
anos
; c)
tem

direito
a 1 hora de
intervalo

intrajornada

conforme
LC 146/2019, mas
nunca

foi

oportunizado

seu

gozo
; d)
nunca

recebeu

remuneração
dessa hora com
acréscimo
de 50%
sobre
o valor da hora normal; e)
labora

em

horário

noturno
entre 22h e 05h, mas
nunca

foi

aplicada
a
redução

ficta
da hora
noturna
para 52
minutos
e 30
segundos
.
Requereu
o
pagamento
do
intervalo

intrajornada

não

usufruído
e horas extras
noturnas
, com
os

reflexos

nas

férias
, 1/3 e 13o
salários
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

de
procedência

parcial
.
Concluiu
que: a) a
matéria
é
regulada
pela Lei
Complementar
n° 25/1997 e LC 146/2019; b) o
autor

tem

direito

ao

pagamento
das horas
excedentes

realizadas

conforme

laudo

pericial
; c) as horas
noturnas

foram

integralmente

pagas

pelo

requerido

conforme

quesitos
4, 5 e 6 do
laudo

pericial
; d) o
autor

não

gozou
de
intervalo

intrajornada

conforme

quesitos
8, 9 e 10 do
laudo
; e)
são

devidos

os

reflexos

sobre

férias
,
adicional
de 1/3 de
férias
e 13o
salário
.
Condenou
o
requerido

ao

pagamento
das horas
excedentes

conforme

laudo

pericial
com
correção

pelo
IPCA-E e
juros
de mora.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto

pelo

Município
de Cáceres.
Sustentou
que: a)
não

há

previsão
legal para
pagamento
das horas extras
na

hipótese
; b) o
recorrido

não

realizou
labor
extraordinário

sem

compensação

ou

pagamento
; c) a jornada 12x36
possui

peculiaridade
com
sistema
de
compensação
; d)
o
art. 6o da LC 146/2019
permite

compensação
do
excesso

trabalhado
; e) o
Decreto
512/2020
estabelece
que
não

haverá

pagamento
de horas extras,
somente

compensação

em

até
90
dias
; f) a Lei 3256/2023
prevê
que
trabalho

excedente

às
12 horas
será

convertido

em
banco de horas; g) a
sentença

fundamentou
-se
na
LC 25/1997
silenciando

sobre
a LC 146/2019.
Requereu
o
provimento
para
julgar

totalmente

improcedente
a
demanda
.

As
contrarrazões

foram

apresentadas

visando
a
manutenção
da
sentença
.

No
Ofício

no
83/2017/CPC/NFDTIPI
, o

Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

lhe

foram

encaminhados
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo
à

análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Intervalo

intrajornada
.

O regime
jurídico
dos
Servidores
do
Município
de Cáceres é
disciplinado
pela Lei
Complementar
25/1997, que
estabelece

como
jornada de
trabalho
o
turno
de 40 horas
semanais
,
podendo
, a
critério
da
administração
,
observando
o interesse do
serviço
,
estabelecer
regime de
escala

ou
jornada
diferenciada
,
conforme

previsto
no art. 27, § 1o:

"Art. 27.
Os

ocupantes
de cargo de
provimento

efetivo

ficam

sujeitos

a 40
(
quarenta
) horas
semanais
de
trabalho
, salvo
quando

houver

outra
Lei que
estabeleça

horário

específico
.

§ 1o A
Administração

poderá

modificar
a jornada de
trabalho

prevista
no caput
deste

artigo
,
observado
o interesse de
serviço
,
bem

como

estabelecer

regras
de
compensação

ou

revezamento
para
os

servidores
que
trabalham

em
regime de
escala

ou
jornada
diferenciada
,
por

meio
de
Decreto
,
respeitada
a
duração

máxima
do
trabalho

semanal
de 40 (
quarenta
) horas e
observados

os

limites

mínimo
e
máximo
de seis horas e
oito
horas
diárias
,
respectivamente
,
sem

existência
de
redução
de
vencimentos

ou

remuneração
."

Por
sua

vez
, a Lei
Complementar
Municipal de Cáceres n. 146/2019
institui
as
regras
de
compensação

ou

revezamento

em
regime de
escala

ou
jornada
diferenciada
de 12x36 (12 horas
de
trabalh
o

para
36
horas
de
descanso
) e
uma
hora de
intervalo
para
repouso
e
alimentação
,
conforme

previsto

nos

arts
. 1o e 7o:

"Art. 1o A jornada de
trabalho
dos
servidores

públicos
do
município
de Cáceres, Estado de Mato Grosso,
cuja

atividade

por
interesse
público

demande
jornada
diferenciada
,
em

turnos

ininterruptos
de
revezamento
,
poderá
ser
realizada
no regime de 12x36,
sendo
12 (doze) horas de
trabalho

por
36 (
trinta
e seis horas) de
descanso

imediatamente
posteriores as horas
exercidas
,
devendo
ser
observados

ou

indenizados

os

intervalos
para
repouso
e
alimentação
.

(...)

Art. 7o Durante a carga
horária
de
trabalho
de 12(doze) horas, o
servidor

terá

direito
a 1 (
uma
) hora de
intervalo
para
repouso
e
alimentação
.

Parágrafo
único
. Na
hipótese

do

trabalhador

não

usufruir

integralmente

desse

intervalo
,
será

devido
a
remuneração
dessa hora com
acréscimo
no
mínimo
de 50% (
cinquenta

por
cento)
sobre
o valor da
remuneração
da hora normal de
trabalho
,
sendo
que a
prestação
habitual dessas horas extras
não

descaracteriza
o regime de jornada 12x36."

Com base no
parágrafo

único
do art. 7o da LCM 146/2019, nota-se que
o

não

usufruto
integral do
intervalo

intrajornada
concede
ao

servidor
o
direito
à
remuneração

deste

período

acrescido
de 50%.

Ainda

em

análise
da
legislação
municipal,
constata
-se que é
aplicada
a jornada de
trabalho
de 12x36
aos

guardas

municipais

patrimoniais
,
conforme

expressamente

previsto
no art. 4o da Lei
Complementar
Municipal 188/2022:

"Art. 4o O Guarda Municipal Patrimonial
terá

uma
carga
horária
de
trabalho
de 40 (
quarenta
) horas
semanais
,
sendo

admitido
o regime de 12 (doze)
por
36 (
trinta
e seis) horas,
regulamentado

por

Decreto
,
na
forma
estabelecida
pela Lei
Complementar
no 146, de 03 de
dezembro
de 2019."

A
propósito
:

"DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ESCALA 12X36. HORAS EXTRAS E INTERVALO INTRAJORNADA NÃO GOZADO. DIREITO À REMUNERAÇÃO. LAUDO PERICIAL CONTÁBIL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...)
Tese
de
julgamento
: "1. É
devido
o
pagamento
de horas
extraordinárias
e de
adicional

por

intervalo

intrajornada

não

gozado

por

servidor

em
regime 12x36,
quando

não

comprovada

a

existência
de banco de horas
formalmente

instituído
e
compensações

válidas
. 2. A
previsão
legal de
compensação

por
banco de horas
exige

controle
formal,
autorizações
e
homologações

documentadas
, sob
pena
de
violação

ao

princípio
da
legalidade
." (N.U 1012201-06.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de
Direito
Público e
Coletivo
,
Julgado

em
27/06/2025,
Publicado
no DJE 27/06/2025)"

"DIREITO ADMINISTRATIVO E TRABALHISTA. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTATUTÁRIO. GUARDA NOTURNO. REGIME DE JORNADA 12X36. HORAS EXTRAS. COMPROVAÇÃO DE SOBREJORNADA. DIREITO À REMUNERAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. (...)
Tese
de
julgamento
: "É
devido
o
pagamento
de horas extras
ao

servidor

público

submetido

ao
regime de jornada 12x36,
quando

comprovada
a
prestação
de
serviços

além
do
limite
legal
ou

regulamentar
,
sem
a
devida

contraprestação

financeira
, à luz da
legislação

vigente
à
época
dos
fatos
." (...) (N.U 0003271-41.2008.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de
Direito
Público e
Coletivo
,
Julgado

em
11/02/2025,
Publicado
no DJE 11/02/2025)"

No
presente

caso
,
em

análise
da
narrativa
das partes,
observa
-se que é
incontroverso
que a
parte

reclamante

não

usufruiu
do
intervalo

intrajornada
de
uma
hora.

Portanto
,
por

esta

razão
, a
parte

reclamante

tem

direito
à
remuneração

correspondente
,
acrescida
de 50%.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
recurso
, mas
nego-lhe

provimento
.

Sem custas, eis que a Fazenda Pública é isenta (CNGC, art. 236). Nos termos dos
arts
. 55 da Lei no 9.099/95 e
85, §§ 2o e 3o do CPC,
e diante do não provimento do recurso
,
condeno
a Fazenda Pública (parte recorrente) ao pagamento dos honorários advocatícios,
fixados
em
10
%
sobre o valor da
condenação
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025